Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SEGURANÇA METROVIÁRIO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a pretensão consiste na nomeação ao cargo público em questão, em razão da clara preterição de sua contratação em razão da contratação de trabalhadores terceirizados, comprovada na Ação Civil Pública no 0001282-41.2015.5.10.0003. Afirma, ainda, que restou demonstrada a irregularidade na contratação de trabalhadores terceirizados no prazo de vigência do concurso regido pelo Edital no 1/2013, ofendendo os princípios que regem a Administração Pública. Argumenta que a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública com a contratação de terceirizados, demonstrando a existência de cargos vagos e a necessidade de contratação para a efetiva realização do serviço público, transmuta a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe destacar que é pacífico o entendimento segundo o qual a aprovação no concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e, (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI.
4. O caso concreto não se encaixa nas exigências acima, porque a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (30), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração.
5. A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação, dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em direito subjetivo à nomeação. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração.
6. Ademais, na hipótese, a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nos diversos postos administrativos e operacionais do Metrô-DF, não se confunde com a função pública do cargo dos profissionais de segurança Metroferroviário, ainda que estes também tenham a função de zelar pelo patrimônio público.
7. Conforme expressa previsão editalícia, compete ao cargo de segurança Metroferrovirio: “(...)executar atividades envolvendo os procedimentos de segurança, de fluxo de usuários e de combate a incêndio; treinar seguranças metroviários no desenvolvimento das atividades; operar equipamentos de comunicação; atender em primeiros socorros e encaminhar usuários a instituições de saúde ou órgãos de assistência social; atender com prioridade a idosos e portadores de deficiências; adotar medidas preventivas e repressivas com relação à prática de crimes e contravenções nas dependências do METRO-DF, encaminhando infratores a delegacias de polícia; elaborar relatórios e demais documentos conforme procedimentos vigentes; conduzir veículos e viaturas operacionais; fiscalizar a execução de serviços contratados; executar todas as atividades que estejam previstas em normas internas, bem como outras tarefas correlatas da mesma natureza e nível de complexidade”.
8. Por outro lado, o vigilante terceirizado detém atribuições distintas, sendo sua atribuição preponderante resguardar o patrimônio da empresa pública. Ainda, o vigilante terceirizado possui porte de arma e o PSO não, de modo que pretender substitui-los ocasionaria falha na segurança do patrimônio do Distrito Federal, dos próprios empregados e da população usuária do serviço público. Portanto, não há que se falar os cargos públicos foram preenchidos por agentes terceirizados, tampouco há que se falar em preterição.
9. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1319638, 07061659820208070018, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.